Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio c/c apuração de haveres. Pedido acolhido. Liquidação de sentença. Apuração e realização dos haveres do sócio retirante. Perícia contábil. Necessidade. Notas fiscais. Operações ultimadas antes do dissenso societário. Arguição de falsidade. Incidente de falsidade. Deflagração. Pretensão. Não conhecimento. Incidente. Instauração. Requisitos presentes (CPC, art. 436, III e p. único). Subsistência. Interesse na deflagração do incidente. Afirmação. Retirada de parte das notas questionadas. Aquiescência do apresentante. Interesse na deflagração do incidente. Perduração. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso da fase de cumprimento de sentença inaugurada no bojo de ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio c/c apuração de haveres, não conhecera do pedido de instauração de incidente de falsidade documental em relação a notas fiscais particularizadas pelo sócio remanescente e pela empresa, determinando o prosseguimento da perícia contábil determinada, sob o prisma de que os documentos contestados não restariam sujeitados à análise pericial, por terem sido cancelados, e, portanto, não influiriam na resolução da fase liquidatória, descerrando ausência de interesse dos postulantes no que tange à instauração do incidente pretendido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de substrato fático e legal a legitimar a deflagração de incidente de falsidade documental, no ambiente de liquidação de haveres germinada de ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio, destinado à verificação da autenticidade de notas fiscais impugnadas pela empresa e pelo sócio remanescente, apurando-se se refletem, ou não, efetivas aquisições de livros didáticos por parte da sociedade empresarial, ensejando operações financeiras, e conseguintemente, se são passíveis de inserção na perícia contábil a ser realizada para apuração de haveres, conquanto, inclusive, retiradas parte dos documentos impugnados por parte do apresentante.
III. Razões de decidir
3. A aferição de que não houvera determinação de exclusão das notas fiscais reputadas por inautênticas da perícia a ser realizada denuncia a subsistência de interesse na apreciação do pedido de deflagração de incidente de falsidade documental anteriormente à realização da prova técnica, de molde a que seja textualmente realizada a ressalva, evidenciando-se a utilidade da postulação defronte a alegação de que a documentação teria ensejado operações financeiras, porquanto eventuais irregularidades são hábeis a irradiarem efeitos no objeto da perícia, notadamente diante da nuança de que os documentos impugnados destinam-se a lastrear a apuração dos haveres que devem ser revertidos ao sócio retirante, podendo as operações realizadas ter repercussão na situação financeira e patrimonial da empresa e outros efeitos jurídicos.
4. Perdurando as notas fiscais impugnadas, ensejando que podem vir a ser utilizadas de base para a substancialização da perícia contábil determinada no ambiente de ação de dissolução parcial de sociedade por exclusão de sócio c/c apuração de haveres, em fase de cumprimento de sentença, e, derradeiramente, a ocasionar prejuízo à empresa e ao sócio remanescente quanto à apuração do que deverá ser revertido ao retirante ou à necessidade de ser custeada a feitura de novo laudo, desponta patente a argumentação específica prevista na normatização processual com o escopo de demonstrar a falsidade dos documentos individualizados, denunciando a subsistência do interesse na deflagração do correlato incidente.
5. De conformidade com o preceituado no artigo 436, inciso III e p. único do estatuto processual, deparando-se uma das partes com a colação de elementos documentais pela parte adversa e optando por exercer a faculdade de quanto a eles se manifestar, está apta a suscitar a falsidade da documentação e a vindicar, ou não, a deflagração do respectivo incidente, contanto que o agitado se divise esteado em alegações específicas, e, destarte, não tendo o apresentante da documentação impugnada, a par de concordar em retirá-la, evidenciado que não terá repercussão na elucidação da matéria controvertida em razão dos efeitos que poderá ter irradiado, não subsiste óbice ou impedimento à deflagração do incidente por encerrar direito processual resguardado ao suscitante (CPC, art. 432, parágrafo único) .
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.